Tribunal: TJSP
Processo: 0013199-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: que primeiro tomou conhecimento do feito – Prevenção da Câmara, e não do magistrado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes da C. Turma Especial desta Seção de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0013199-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Recurso interposto contra r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória do título judicial – Apelação distribuída para esta 2.a Câmara de Direito Público, por prevenção ao magistrado, em decorrência da relatoria do recurso interposto na fase de conhecimento, que foi julgado pela C. 13.a Câmara de Direito Público deste Tribunal – Posterior promoção da

Ementa:
Cumprimento de sentença – Recurso interposto contra r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória do título judicial – Apelação distribuída para esta 2.a Câmara de Direito Público, por prevenção ao magistrado, em decorrência da relatoria do recurso interposto na fase de conhecimento, que foi julgado pela C. 13.a Câmara de Direito Público deste Tribunal – Posterior promoção da relatora, então Juíza Substituta em Segundo Grau, com extinção da cadeira – Cessação de designação, por promoção, que não rompe a prevenção do órgão julgador que primeiro tomou conhecimento do feito – Prevenção da Câmara, e não do magistrado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes da C. Turma Especial desta Seção de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação.